Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008656-82.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E BRINQUEDOS E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 44592480) interposto por REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E BRINQUEDOS E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara De Direito Privado, assim ementado (id. 25604479):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. – APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL – NORMA VIGENTE – RECURSO PROVIDO.
Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal.
A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 543.830/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015).” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008656-82.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 29/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 27352451, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 41154988).
A Recorrente alega violação ao artigo 1.003, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Agravo de Instrumento seria intempestivo.
Aduz, ainda, ofensa aos artigos 47; 52, II, 67 e 68 da Lei 11.101/05, sob a assertiva de que “o deferimento da Recuperação Judicial prescinde da apresentação de Certidões Negativas de Débitos” (id. 44592480 – p. 6).
Efeito suspensivo indeferido no id. 45027965.
Recurso tempestivo (id. 44722470) e devidamente preparado (id. 44903491).
Contrarrazões no id. 55226498.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 47 e 52, II, da Lei 11.101/05, a Recorrente defende que seria desnecessária a apresentação de Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com Efeito Negativo para fins de deferimento e processamento da Recuperação Judicial.
Quanto ao ponto, registra o acórdão recorrido (id. 22415972):
“Em que pese haver posicionamento doutrinário e jurisprudencial flexibilizando a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 para autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, entendo que a exigência deve ser mantida.
Isso porque, a própria lei de recuperação judicial, no art. 6o, § 7o, mantém, expressamente, a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento”. (G;.N.)
Assim, verifica-se que o acórdão aparenta estar em desconformidade com os dispositivos apontados.
A propósito, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte Especial. (...)” (AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) (g.n.)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII